Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-45.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600429-45.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600429-
45.2024.6.16.0058, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo(a) prestador(a) de contas Requerente: Eleição 2024
Jose Aparecido Cardoso Vereador, Jose Aparecido Cardoso, relativas às Eleições Municipais de
2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Determinou, ainda, o recolhimento do valor de R$314,00 (trezentos e catorze reais) ao Tesouro
Nacional, equivalente ao total dos recursos de origem não identificada utilizados na campanha
eleitoral, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais
final do(a) Requerente: Eleicao 2024 Jose Aparecido Cardoso Vereador, Jose Aparecido Cardoso,
que concorreu a cargo eletivo para o cargo de Vereador pelo partido Avante, nas Eleições
Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que não obstante, a apresentação do
referido recibo, justificando a despesa realizada, há que se registrar que a legislação eleitoral, ao
exigir que as movimentações financeiras transitem por contas bancárias específicas, tem a clara
intenção de impor transparência às contas eleitorais. E, no caso em tela, evidenciado está o uso de
recursos de origem não identificada (RONI), já que o candidato não comprova a origem do valor de
R$314,00 (trezentos e catorze reais), que utilizou para cobrir supostos gastos eleitorais. Da análise
dos autos, ficou evidenciado o uso de recursos de origem não identificada (RONI) e, nesses casos,
a legislação eleitoral impõe que o infrator recolha referidos valores ao Tesouro Nacional (art. 32,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do
Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice
consenso pela desaprovação das contas, haja vista grave impropriedade capaz de comprometer e
macular a regularidade das contas). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE APARECIDO CARDOSO (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE APARECIDO CARDOSO VEREADOR
(RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509089
19/05/2025
13:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44509089 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154515600000043451106
Número do documento: 25051913154515600000043451106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.044

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600429-
45.2024.6.16.0058 – Bandeirantes – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE APARECIDO CARDOSO VEREADOR
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: JOSE APARECIDO CARDOSO
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024.OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. PEQUENO VALOR.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de
valores referentes a recursos de origem não identificada (RONI).
2. O recorrente alega a irrelevância do valor omitido, erro formal já corrigido e
ausência de dívida de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: a omissão de despesas na prestação de
contas eleitorais, caracterizando o uso de recursos de origem não identificada
(RONI), e a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas, considerando o valor da
irregularidade.

Num. 44509089 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154515600000043451106
Número do documento: 25051913154515600000043451106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:29
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas afeta a confiabilidade das contas, pois demonstra o uso
de recursos na campanha sem o devido trânsito pela conta bancária oficial,
comprometendo a transparência exigida no processo eleitoral e inviabilizando o
rastreamento da origem dos recursos, caracterizando o emprego de recursos de
origem não identificada (RONI).
5. O valor da omissão permanece abaixo de mil UFIRs, limite estabelecido para
aferição das irregularidades de pequeno vulto, conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral.
6. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das
contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de valores ao
erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas prestadas,
mantendo-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesas em prestação de contas eleitorais
configura irregularidade, pois impede o rastreamento da origem dos recursos,
caracterizando o emprego de recursos de origem não identificada (RONI). 2. É
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovação das contas com ressalvas quando o valor da irregularidade é inferior a
1.000 UFIRs, sem prejuízo da determinação de recolhimento dos valores ao erário.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 32, § 1°, VI;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, II.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 0602799-45, Acórdão, Rel(a). Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 18/03/2025; TSE, AgRg no REspe nº 0605421-60/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44509089 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154515600000043451106
Número do documento: 25051913154515600000043451106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:29

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas referente ao pleito de 2024, interposto por
José Aparecido Cardoso, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Avante no Município de
Bandeirantes/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 058ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes/PR, que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de R$ 314,00,
correspondente ao total de recursos de origem não identificada utilizados na campanha eleitoral,
nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que: a) a omissão de R$ 314,00 é
irrelevante e não compromete a lisura das contas, defendendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, uma vez que o valor está abaixo do limite de
1.000 UFIRs; b) tratar-se de erro formal ou material já corrigido, sem impacto significativo na
prestação de contas, conforme o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019; c) a despesa foi
devidamente paga e não há dívida de campanha, não havendo qualquer mácula ao processo
eleitoral.
Por fim, requer o recebimento do recurso e, no mérito, a aprovação das contas, com ou sem
ressalvas, e o afastamento da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Eleitoral reconhece a existência da irregularidade e justifica a necessidade de
devolução dos recursos não identificados. No entanto, em razão do valor reduzido da falha,
manifesta-se pela possibilidade de aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas referente ao pleito de 2024,
interposto por José Aparecido Cardoso, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Avante no
Município de Bandeirantes/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 058ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes/PR, que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de R$ 314,00,
correspondente ao total de recursos de origem não identificada utilizados na campanha eleitoral,
nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que já realizou o pagamento da Nota Fiscal da
Ultrapress Editora Grafica Ltda, não havendo dívida de campanha, sustentando que a
irregularidade constitui erro formal ou material já corrigido, sem impacto significativo na prestação
de contas.

Num. 44509089 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154515600000043451106
Número do documento: 25051913154515600000043451106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:29
Contudo, como pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, a omissão da despesa de R$
314,00 afeta a confiabilidade das contas, não sendo uma mera falha formal.
Efetivamente, a omissão de despesas evidencia o uso de recursos na campanha sem o devido
trânsito pela conta bancária oficial, comprometendo a transparência exigida no processo eleitoral.
A unidade técnica constatou a emissão de nota fiscal no valor de R$ 314,00, vinculada ao CNPJ
da candidatura, sem o correspondente registro na prestação de contas e sem a devida
movimentação dos recursos por meio das contas bancárias específicas de campanha. Tal
circunstância evidencia a utilização de recursos financeiros não declarados.
É certo que omitir despesas e a origem dos recursos compromete a fiscalização da
movimentação financeira realizada pela Justiça Eleitoral. No caso em análise, essa falha
inviabilizou o rastreamento da origem dos recursos, caracterizando o emprego de recursos de
origem não identificada (RONI).
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
desta Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao
doador;
Como se vê da legislação, os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Acrescente-se entendimento jurisprudencial quanto ao tema:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...) OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. (...)
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba
sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res.

Num. 44509089 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154515600000043451106
Número do documento: 25051913154515600000043451106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:29
TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060279945,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 18/03/2025.)
No caso em análise, a sentença de primeiro grau reconheceu a omissão referente à Nota Fiscal
nº 9794, no valor de R$ 314,00, e determinou o recolhimento do valor correspondente aos cofres
do Tesouro Nacional. Não se verificam, nos autos, elementos aptos a infirmar essa determinação,
razão pela qual deve ser mantido o recolhimento, nos termos da decisão proferida pelo juízo de
origem.
Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade
O recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, uma vez que o valor está abaixo do limite de
1.000 UFIRs.
Com efeito, verifica-se que o caso comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas, pois a omissão permanece abaixo
de mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno
vulto.
Como é cediço , nos termos do entendimento firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, segundo
o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas”.(TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021)
Em conclusão, o recurso comporta parcial provimento parcial, para o fim de reformar a sentença
apenas para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se a determinação de recolhimento de valores ao
erário.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para aprovar, com
ressalvas, as contas prestadas por José Aparecido Cardoso, candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Avante no Município de Bandeirantes/PR, mantendo a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da sentença da proferida pelo Juízo da 058ª Zona
Eleitoral de Bandeirantes/PR.
É como voto.

Num. 44509089 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154515600000043451106
Número do documento: 25051913154515600000043451106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:52:29
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600429-
45.2024.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE APARECIDO CARDOSO VEREADOR, JOSE APARECIDO
CARDOSO - Advogado dos RECORRENTES: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES -
PR107090 - RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025